Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Número do processo: 0710730-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM MOURA FILHO, VERGINIA NUNES DA SILVA MOURA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, contra decisão proferida em liquidação de sentença coletiva (0726821-64.2019.8.07.0001), proposta por VERGINIA NUNES DA SILVA MOURA e ANTONIO JOAQUIM MOURA FILHO. A decisão agravada rejeitou os pedidos de letras ‘a’, ‘b’, e ‘c’ da petição de ID 52117063 - Pág. 17. Esclareceu que a rejeição da preliminar de coisa julgada se deu porque “a parte da sentença coletiva, que ampara a atual pretensão, refere-se à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, em razão da não execução da área de lazer. Já no PJE 2014.07.01.030281-3, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga-DF, os autores pleitearam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Portanto, tratam-se de ações distintas, o que impede o acolhimento da exceção de coisa julgada. Assim, no que se refere ao efeito preclusivo da coisa julgada, o requerido pretende lhe conferir maior amplitude, já que não há empecilho para o ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes, se diversa a causa de pedir”. O juiz esclareceu que não é possível a “aplicação dos efeitos do sistema opt in”, uma vez que as ações (individual e coletiva) possuíam diferentes propósitos. Por fim, diante da discordância das partes em relação ao valor devido em virtude da desvalorização sofrida pelo imóvel em razão dos vícios no empreendimento, o magistrado determinou que “seja realizada perícia para apuração do sobredito valor, a qual será custeada pela ré, que a requereu (art. 95 do CPC), conforme ID Num. 52117063 - Pág. 17, letra ‘e’” (ID 57162804). Os embargos declaratórios de ID 58299421 foram rejeitados por meio da decisão de ID 59349128. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a cassação da decisão agravada para que, em suma: a) seja reconhecido os efeitos da coisa julgada material, ante a celebração de acordo judicial devidamente homologado, tendo o feito individual versado sobre os fatos tratados em sede coletiva; b) seja extinta a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil; c) reforma a decisão objurgada, ante a plena ciência da parte agravada da existência da ação coletiva, não tendo sido optado pela suspensão do feito individual que levou a contratação a ser analisada pelo Poder Judiciário, o que impõe a aplicação dos efeitos do sistema opt in, extinguindo-se a liquidação de sentença de origem, com fulcro nos artigos 94 e 104 do CDC; d) Reformar a decisão, para efeito de redistribuir os honorários periciais, de acordo com a atual previsão do CPC. Afirma que deixou de ser analisado o fato de a parte agravada ter incluído os fatos na causa de pedir de sua ação individual, conferindo posteriormente plena quitação a toda relação jurídica havida entre as partes, tendo transitado em julgado a decisão que homologou a avença. Evidentemente, transitado a condenação genérica proferida em sede coletiva, cabe aos juízos das liquidações de sentença analisar a configuração dos requisitos autorizadores de cada ação. Afirma que foi sonegada a análise do pedido de aplicação do instituto do sistema “opt in” ao feito, que decorre da ciência da parte agravada acerca da ação coletiva, sem que tenha sido requerida a suspensão de sua ação individual, nos termos dos artigos 94 e 104, ambos do CDC. Afirma que deve haver a redistribuição dos honorários periciais, em conformidade com as novas disposições do CPC. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 15832707 e 15832708. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Cuida-se de liquidação sentença coletiva no 0726821-64.2019.8.07.0001. O feito que está sendo liquidado é a ação coletiva no 2015.01.1.136763-2, que condenou a agravante a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido por esta, sendo a agravada a proprietária da unidade 1112. I – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede seja reconhecido os efeitos da coisa julgada material, ante a celebração de acordo judicial devidamente homologado, tendo o feito individual versado sobre os fatos tratados em sede coletiva; e que seja extinta a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Afirma que deixou de ser analisado o fato de a parte agravada ter incluído os fatos na causa de pedir de sua ação individual, conferindo posteriormente plena quitação a toda relação jurídica havida entre as partes, tendo transitado em julgado a decisão que homologou a avença. Evidentemente, transitado a condenação genérica proferida em sede coletiva, cabe aos juízos das liquidações de sentença analisar a configuração dos requisitos autorizadores de cada ação. Em que pesem os argumentos da agravante, não há que se falar em coisa jugada no caso dos autos. Impende salientar que o art. 502 do CPC prevê que “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. O art. 503 do mesmo código prevê que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” No caso dos autos, a sentença coletiva proferida no feito no 2015.01.1.136763-2, que deu origem à liquidação de sentença está relacionada à condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, uma vez que não foi concluída a área de lazer do residencial. Note-se que o processo no 2014.07.01.030281-3, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Taguatinga-DF, os autores pretenderam o pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel. São pedidos diferentes, causas de pedir diversas e ações distintas, que possuem em comum apenas as mesmas partes. O acordo judicial entabulado nos autos do processo no 2014.07.1.030281-3 tratou apenas da pretensão perseguida naquele feito, que se relacionava aos encargos decorrentes do atraso na entrega do imóvel (ID 52117189). A transação feita em um dos processos não pode automaticamente produzir efeitos em outros feitos, isso teria que estar expresso, com no mínimo a discriminação de quais feitos estariam abarcados na transação. Assim, neste momento processual, deve a decisão ser mantida neste ponto. II – NÃO APLICAÇÃO DO SISTEMA “OPT IN” No recurso, a recorrente pede haja a “reforma a decisão objurgada, ante a plena ciência da parte agravada da existência da ação coletiva, não tendo sido optado pela suspensão do feito individual que levou a contratação a ser analisada pelo Poder Judiciário, o que impõe a aplicação dos efeitos do sistema opt in, extinguindo-se a liquidação de sentença de origem, com fulcro nos artigos 94 e 104 do CDC”. Afirma que foi sonegada a análise do pedido de aplicação do instituto do sistema “opt in” ao feito, que decorre da ciência da parte agravada acerca da ação coletiva, sem que tenha sido requerida a suspensão de sua ação individual, nos termos dos artigos 94 e 104, ambos do CDC. Apesar das alegações da agravante, não há que se falar em aplicação compulsória do sistema “opt in” ao caso dos autos. O Sistema “opt in” não é vinculativo no direito processual brasileiro, sendo que o titular do direito homogêneo (no caso, trata-se de direito do consumidor) tem a faculdade de integrar uma ação coletiva ou, caso queira, ajuizar uma ação individual. Neste sistemática, se a parte integrar uma ação coletiva, deverá a haver a suspensão de eventual ação individual sobre o mesmo tema. Isto é o que prevê os artigos art. 81, 94 e 104 do CDC: “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. [...] Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. [...] Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” Na hipótese dos autos, os agravados tanto integraram a ação coletiva, quanto ajuizaram uma ação individual, mas os temas tratados são diferentes, sendo que a primeira versa sobre lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel (2014.07.1.030281-3) e a segunda sobre condenação em reparar por danos materiais decorrentes da desvalorização do empreendimento, uma vez que não foi concluída a área de lazer do residencial (2015.01.1.136763-2). Esta Corte tem entendimento de que, se os pedidos formulados nas ações individuais manejadas pela parte forem diversos daqueles contidos na ação coletiva, não há porque se optar pela aplicação do Sistema “Opt in”. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO RECURSAL. VIOLAÇÃO À EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. SISTEMA OPT IN. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO PELOS EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo o magistrado rechaçado todos os argumentos suscitados pelas partes, em atenção à exigência de fundamentação jurídico-racional a ele imposta, consoante o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação, deve ser afastada. 2. Fixados o pedido e a causa de pedir da demanda, as matérias a eles inerentes é que não poderão ser mais debatidas, o que não significa negar à parte autora, sob o pretexto de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, o acesso à justiça para reclamar direito subjetivo diverso daquele ventilado na ação já apreciada. 3. Se os pedidos formulados nas ações individuais manejadas pela parte forem diversos daqueles contidos na ação coletiva, não há porque se optar pelos efeitos, erga omnes e ultra partes, da coisa julgada coletiva (Sistema Opt in), os quais poderão ser-lhes estendidos. 4. De acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que a requereu. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.” (07021590520208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 6/5/2020). Dentro deste contexto, diante das considerações acima, deve ser mantida a decisão agravada. III - HONORÁRIOS PERICIAIS A recorrente pede sejam redistribuídos os honorários periciais, de acordo com a atual previsão do CPC. A decisão agravada consignou que “diante da discordância das partes em relação ao valor devido em virtude da desvalorização sofrida pelo imóvel em razão dos vícios no empreendimento, determino que seja realizada perícia para apuração do sobredito valor, a qual será custeada pela ré, que a requereu (art. 95 do CPC), conforme ID Num. 52117063 - Pág. 17, letra ‘e’.” (ID 57162804). De fato, nos termos do art. 95 do CPC, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. No caso dos autos, os exequentes informaram que “Pretendem provar o valor líquido da r. Sentença no que tange à desvalorização do imóvel mediante laudos privados e/ou anúncios de avaliação a serem colhidos no mercado imobiliário local”, não tendo sido requerida a realização de perícia. Por outro lado, a agravante pediu a produção de prova pericial, conforme ID 52117063 - Pág. 17. Na hipótese, ao que tudo indica, a decisão agravada procedeu a distribuição dos honorários periciais conforme art. 95 do CPC. Assim, a princípio, não foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se os agravados. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator